Tribunal: TJSP
Processo: 1000795-40.2025.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. REVISIONAL. PASEP. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
I. CASO EM EXAME.
1. Ação revisional de saldo vinculado ao PASEP, julgada extinta, com resolução do mérito, com fundamento no inc. II, do art. 487, em razão do reconhecimento da prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A discussão consiste em verificar que: a) não ocorreu a prescrição decenal, eis que o

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. REVISIONAL. PASEP. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
I. CASO EM EXAME.
1. Ação revisional de saldo vinculado ao PASEP, julgada extinta, com resolução do mérito, com fundamento no inc. II, do art. 487, em razão do reconhecimento da prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A discussão consiste em verificar que: a) não ocorreu a prescrição decenal, eis que o termo inicial da contagem do prazo é a data em que o titular teve efetivo conhecimento do extrato detalhado da conta vinculada, e não da data da aposentadoria; b) os informes recebidos por ocasião de sua aposentadoria não permitem aferir, de forma clara e transparente, as inconsistências existentes nas contas do PASEP; c) há irregularidades na gestão da conta do PASEP, gerando prejuízos aos servidores públicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. PRESCRIÇÃO DECENAL. Ocorrência. Aplicação do entendimento firmado pelo C. STJ no Tema 1.150. Prazo prescricional que, no caso, é de 10 anos (CC, art. 205), iniciando-se no "dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep". Autor que tomou ciência da irregularidade no momento da realização do saque do saldo da conta por ocasião da aposentadoria. Saque ocorrido em 1995. Distribuição da ação em 2025.
IV. DISPOSITIVO.
4. Recurso desprovido.